Tribunal: TJBA
Processo: 8007106-02.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007106-02.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

APELADO: PAULO VIEIRA NOIA

Advogado(s)
:
LIVIA DA SILVA PASTOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO.
ÔNUS DA PROVA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano ao consumidor, independentemente de má-fé.

II. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, sendo seu dever demonstrar a autenticidade da assinatura e a efetiva contratação pelo consumidor, conforme entendimento do STJ (Tema 1.061).

III. O parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que a repetição do indébito deve ser feita em dobro, salvo engano justificável. No caso, a ausência de comprovação da regularidade da contratação e a persistência dos descontos indevidos justificam a devolução em dobro dos valores descontados.

IV. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de provas desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que sua decisão esteja devidamente fundamentada, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.

V. O consumidor não está obrigado a esgotar a via administrativa antes de ajuizar a ação judicial para buscar a reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviços bancários, conforme entendimento consolidado pelo STJ no AREsp 2419275/TO.

VI. Os honorários advocatícios foram fixados em 15%, percentual adequado e em conformidade com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo razão para sua modificação.

VII. O valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se verificando exorbitância que justifique sua revisão.

VIII.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8007106-02.2022.8.05.0191
, em que figuram como Apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como apelada PAULO VIEIRA NOIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, de acordo com o voto do Relator Desembargador Raimundo Nonato Borges Braga.

Salvador, 24 de fevereiro de 2025.

Raimundo Nonato Borges Braga

Desembargador - Relator

R-07